Tribunal: TJDFT
Processo: 0721170-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE MÚTUO. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. REGULARIDADE CONTRATUAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSENTE. COMPROMISSO DE PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO. NULIDADE CONTRATUAL. AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato, julgou improcedente o pedido visando declarar a invalidade por ato supostamente fraudulento. 1.1. Em suas razões, o autor reitera os argumentos deduzidos na inicial alegando ter sido vítima de fraude, pelo que requer a declaração de nulidade dos contratos formalizados com o banco e a empresa requerida.
2. No caso, a parte autora celebrou contrato de empréstimo bancário com instituição financeira e outro contrato, intitulado de Cessão de Crédito/Débito, junto à empresa diversa, a qual imputa conduta fraudulenta capaz de invalidar ambas as avenças.
3. Nada obstante a alegação de fraude, o autor obteve empréstimo através de Cédula de Crédito Bancário por ele subscrita e o valor depositado em sua conta bancária, conforme informado no contrato de mútuo. 3.1. Na sequência, em decorrência de obrigação contratualmente assumida em negócio jurídico diverso, cessão de direitos, a quantia foi livremente por ele transferida para a conta corrente de outra empresa, a qual restituiria o capital repassado, mediante contraprestação de parcelas mensais maiores, em benefício do contratante. 3.2. Ocorre que, após 8 (oito) meses de regular adimplemento contratual, a requerida deixou de realizar o pagamento da contraprestação mensal correspondente, tornando-se inadimplente. 3.3. Nesse passo, o que se verifica dos autos é que, apesar do esforço argumentativo da parte autora em imputar suposta fraude, os elementos probatórios colacionados ao feito indicam, na realidade, evidente inadimplemento contratual no cumprimento do repasse das parcelas em favor do autor, inexistindo fraude ou vício que possa macular os contratos impugnados nos autos.
4. Conforme estabelece o enunciado da Súmula no 479 do STJ, a instituição financeira somente responde por danos relativos a fortuito interno às operações bancárias, o que não se verifica na hipótese em análise, não podendo assumir a responsabilidade pela inadimplência de terceiro decorrente de contrato formalizado pelo o autor. 4.1. Impende registrar que o laudo pericial foi conclusivo ao declarar peremptoriamente que a assinatura subscrita no contrato fora aposta de próprio punho pelo apelante, certificando, portanto, a validade da manifestação de vontade da parte, a despeito de pequenos defeitos no documento que não o invalidam, o qual deve subsistir, porquanto válido na substância e na forma (art. 167 do CC).
5. Portanto, afastada a fraude alegada pelo autor e não podendo a instituição financeira responder pela inadimplência contratual de terceiro, assumida em contrato diverso do qual não fora parte, correta a sentença que julgou improcedestes os pedidos iniciais.
6. Recurso não provido.